Tribunal: TJSP
Processo: 0014322-75.2010.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado e Corrupção de Menores (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90). Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Pretensão à aplicação do Princípio da Insignificância. Atipicidade material. Inadmissibilidade. Reprovabilidade do comportamento. Réu inimputável. Absolvição imprópria mantida.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado e Corrupção de Menores (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90). Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Pretensão à aplicação do Princípio da Insignificância. Atipicidade material. Inadmissibilidade. Reprovabilidade do comportamento. Réu inimputável. Absolvição imprópria mantida. Imposição de medida de segurança consistente em internação em Hospital de Custódia. Pretensão à substituição da hospitalização por tratamento ambulatorial. Impossibilidade. Inteligência do artigo 97 do Código Penal. Imposição de internação em Hospital de Custódia devidamente fundamentada na avaliação pericial. Medida de segurança bem aplicada. Recurso não provido